Tribunal: TJMT
Processo: 8013823-42.2017.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO JUSTINO DO PRADO - CPF: 057.602.491-00 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. ENUNCIADO No 142 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Na execução por título judicial, o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora, conforme estabelece o Enunciado no 142 (antigo Enunciado 104) do FONAJE. Assim, procedida a intimação em 04/09/2019, esgotou-se o prazo recursal em 26/09/2019, tendo sido os embargos apresentados apenas em 14/10/2019, ou seja, de forma intempestiva.

2.

Assim, levando-se em conta que a intempestividade da impugnação à fase de cumprimento de sentença, reconhecida em sentença, vai agora mantida, inviável conhecer do mérito do recurso.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela executada EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A, contra decisão que não recebeu os seus Embargos à Execução porque opostos de forma intempestiva.

Em que pese a insurgência recursal, não merece provimento o recurso, pois uma vez intempestivo os embargos à execução, deles não se pode conhecer.

Com efeito, a disponibilização da intimação da Recorrente para efetuar o pagamento da condenação foi realizada em 04/09/2019, sendo a disponibilização da informação em 05/09/2019, o início do prazo para apresentação dos embargos ocorreu em 06/09/2019, e consoante se vê da certidão de id no 87022641 o prazo para interposição dos Embargos à Execução se esgotou em 26/09/2019.

Por sua vez, a Recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo, vindo a se manifestar apenas em 14/10/2019 (id no 87022634), ou seja, de forma absolutamente intempestiva.

Assim, não há como conhecer dos embargos à execução apresentados pela recorrente.

Com efeito, verifica-se que a decisão de origem apreciou corretamente as razões que instruíram o feito, de modo a entregar ao julgado decisão que, a esta Turma, parece também melhor atender à matéria fático-probatória que restou consubstanciada nos autos. Nesse sentido, impende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021